Tribunal: TJES
Processo: 0002347-71.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002347-71.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WANDERSON RUELLA COSTA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ora Apelado) em face de WANDERSON RUELLA COSTA (ora Apelante) , aduzindo o requerente que, em 07 de julho de 2023, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado atribuiu-se falsa identidade perante policiais militares, apresentando-se com o nome de seu irmão, a fim de obter vantagem em proveito próprio, qual seja, furtar-se ao cumprimento de mandado de prisão, uma vez que se encontrava evadido do sistema prisional. Busca, assim, a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 307 do Código Penal.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15392438) julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu WANDERSON RUELLA COSTA pela prática do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal. Foi-lhe aplicada a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

3. Em sua Apelação (ID n° 15392456), a parte Ré, ora Apelante, pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena. Defende, em síntese, que:
a)
a circunstância judicial da "culpabilidade" foi valorada negativamente de forma genérica, pois o fato de estar evadido do sistema prisional se confundiria com a reincidência;
b)
os "maus antecedentes" e a "reincidência" foram considerados de forma cumulativa e sem a devida clareza sobre quais processos fundamentam cada um, o que poderia configurar
bis in idem
. Requer, ao final, o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

4. O Ministério Público, ora Apelado, em Contrarrazões (ID n° 15392459), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Sustenta que:
a)
a culpabilidade foi devidamente fundamentada, pois a condição de foragido evidencia maior censurabilidade da conduta e dolo acentuado de se furtar à aplicação da lei penal, extrapolando os elementos normais do tipo;
b)
a certidão de antecedentes criminais comprova a existência de múltiplas condenações definitivas, sendo possível utilizar uma para valorar os maus antecedentes e outra para configurar a reincidência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem que isso configure
bis in idem
;
c)
o regime semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33 do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O pleito recursal não merece provimento. Não há que se falar em vício de julgamento quanto à dosimetria da pena realizada pelo Magistrado
a quo
. A culpabilidade, valorada negativamente, encontra-se devidamente fundamentada nos elementos probatórios colacionados ao caderno processual. Sua valoração não é genérica, uma vez que explicita conteúdo fático específico dos autos. Com efeito, a intenção do apelante de se furtar ao cumprimento de pena anteriormente imposta não constitui elemento subjetivo comum ao tipo penal pelo qual foi denunciado. Tal circunstância, ademais, não se confunde com a reincidência, visto que foram utilizadas outras condenações para valorar a referida agravante, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem
.

7. No que tange à circunstância judicial dos maus antecedentes, o apelante impugna a avaliação negativa sob o argumento de que não foram acostados aos autos os documentos comprobatórios necessários (folha de antecedentes). Contudo, a alegação não condiz com a realidade dos autos, haja vista que o histórico processual do acusado, incluindo suas condenações, foi devidamente juntado ao feito (ID n.º 15392174, fls. 14 e seguintes). Portanto, revela-se inviável o acolhimento do pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

8. Da conclusão.
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO RÉU E NO MÉRITO NEGO LHE PROVIMENTO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)